Tribunal: TJMT
Processo: 1014461-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014461-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), NIVEA ADRIANA DOS SANTOS - CPF: 779.204.731-87 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AFASTADA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA INGRESSO NO QUADRO DE COOPERADOS – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA - RECURSO DESPROVIDO.

I- Dispõe o artigo 1.021, § 1o, do CPC/2015, que o recorrente deverá impugnar adequadamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em comento, a agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, expondo de forma adequada dos fundamentos de sua irresignação, sendo suficiente para apreciação do recurso. Preliminar afastada.

II- Não se verifica o requisito da probabilidade do direito pretendido pela autora em sede de antecipação dos efeitos da tutela buscada, pois entendo que, por ora, a modificação da decisão agravada acarretaria o ingresso de profissional-médico que não cumpriu todos os requisitos previstos no Estatuto da Cooperativa, configurando medida que, por certo, gerará insegurança jurídica, impondo condição desigual entre a agravada e aqueles cooperados que se viram obrigados a atender a todas as exigências normativas.

III- De mais a mais, não se vislumbrou o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A um, porque a parte autora desenvolve a profissão de médica há mais de 05 (cinco) anos na cidade de Tangará da Serra, já sendo inclusive cooperada da agravada na especialidade de Cirurgiã, como atesta em sua exordial; a dois, por inexistir nos autos elementos capazes de indicar que a agravante se encontra em difícil situação econômica; e, a três, por entender que a negativa de sua inclusão nos quadros de cooperados da agravada, na especialidade médica requerida, por si só, não conduz à conclusão de que a autora está impossibilitada de desenvolver suas atividades profissionais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020